Tribunal: TJMMG
Processo: 2000141-90.2025.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS (EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE) Processo n. 2000141-90.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000141-90.2025.9.13.0000 Relator para o acórdão: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator vencido: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 6/08/2025 Publicação: 14/08/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INAPLICABILIDADE DO ANPP NA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL. WRIT MANEJADO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO CABÍVEL. NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus atribuído, de ofício, à manifestação apresentada na exordial dos embargos infringentes opostos contra acórdão não unânime que denegou ordem em writ anterior, no qual se discutia a possibilidade de aplicação do acordo de não persecução penal (ANPP) na Justiça Militar estadual. O Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de ANPP sob dois fundamentos: (i) ausência de previsão legal no Código de Processo Penal Militar (CPPM); e (ii) inexistência de confissão formal do acusado. A Segunda Câmara denegou a ordem, por maioria. Contra essa decisão, o réu opôs embargos infringentes, aos quais foi negado conhecimento. No presente julgamento, discute-se o cabimento de habeas corpus de ofício atribuído à petição recursal, bem como a legalidade da decisão que indeferiu o ANPP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o conhecimento, de ofício, de habeas corpus extraído de manifestação recursal (embargos infringentes) já tida como incabível; e (ii) estabelecer se a decisão que denegou o ANPP na Justiça Militar estadual contém ilegalidade manifesta que justifique a concessão da ordem de ofício. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Habeas corpus não se presta como sucedâneo de recurso próprio, salvo em casos de manifesta ilegalidade, teratologia ou flagrante constrangimento ilegal, nos termos da jurisprudência consolidada do STF e do STJ. 4. O reconhecimento de habeas corpus de ofício a partir de peça processual manifestamente incabível, como embargos infringentes em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 decisão denegatória de habeas corpus, ofende o sistema recursal previsto na Constituição e na legislação processual penal. 5. O acórdão que denegou a ordem no habeas corpus originário fundamenta-se em interpretação razoável e respaldada na jurisprudência sobre a inaplicabilidade do ANPP na Justiça Militar estadual, ante a ausência de previsão no CPPM após a edição da Lei n. 13.964/2019. 6. A divergência de entendimento entre julgadores, por si só, não configura flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício, sobretudo diante da ausência de uniformização da tese nos tribunais superiores. 7. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC 109.956, consolidou entendimento no sentido da inadmissibilidade do “habeas corpus de habeas corpus”, em substituição ao recurso ordinário constitucional cabível, ressalvadas hipóteses excepcionais, ausentes no caso em exame. 8. A ratificação da decisão que denegou o ANPP com fundamentação diversa não caracteriza nova ilegalidade ou constrangimento ilegal que enseje concessão de habeas corpus, mas mera interpretação judicial compatível com os limites legais e constitucionais do devido processo legal. 9. A possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício prevista no art. 647-A do CPP pressupõe situação de evidente ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto, em que há controvérsia interpretativa legítima sobre a aplicabilidade do ANPP na Justiça Militar. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Habeas corpus do qual não se conheceu. Tese de julgamento: 1. Não é cabível o conhecimento de habeas corpus de ofício extraído de manifestação recursal inadmissível, salvo em hipótese de manifesta ilegalidade. 2. A divergência interpretativa sobre a aplicação do ANPP na Justiça Militar estadual não configura flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão de habeas corpus de ofício. 3. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, sob pena de subversão do sistema recursal previsto constitucional e legalmente. ___________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXVIII; 102, II, “a”; 105, II, “a”; CPP, art. 647-A; CPPM, art. 3º. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Jurisprudência relevante citada: STF, HC 109.956, rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, j. 12.06.2012; STJ, AgRg no HC 628.275/SP, rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 06.03.2023; STM, HC n. 7000374-06.2020.7.00.0000, rel. Min. José Coêlho Ferreira, Tribunal Pleno, j. 14.09.2020; STJ, AgRg no HC 978.282/SP, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 18.06.2025. (Desembargador Osmar Duarte Marcelino, relator para o acórdão) V.V. - HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO PENAL MILITAR. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). APLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR. CRITÉRIOS ESPECÍFICOS. CRIME DE PREVARICAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DA MEDIDA PARA REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO CRIME. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de habeas corpus conhecido de ofício a partir de petição de embargos infringentes e de nulidade opostos contra acórdão não unânime da Segunda Câmara deste Tribunal de Justiça Militar, que denegou a ordem em writ anterior. A controvérsia originária versa sobre a decisão do juízo da 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual que indeferiu a homologação de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) proposto pelo Ministério Público em favor de policial militar, ora paciente, investigado pela suposta prática do crime de prevaricação, tipificado no art. 319 do Código Penal Militar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão abrange três pontos centrais: a) a superação da tese de inaplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) no âmbito da Justiça Militar, em face da evolução jurisprudencial dos Tribunais Superiores; b) a necessidade de estabelecimento de pressupostos e condições específicas para a celebração do ANPP com agentes de segurança pública, em especial militares, para além dos requisitos formais do art. 28-A do Código de Processo Penal, a fim de resguardar a integridade institucional e os princípios da hierarquia e disciplina; c) a análise da suficiência do ANPP como medida de reprovação e prevenção no caso concreto, especificamente em relação ao crime funcional de prevaricação, que atenta contra a probidade e a eficiência da Administração Militar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, é instituto de direito processual negocial aplicável no âmbito da Justiça Militar estadual, com fundamento na aplicação subsidiária da legislação processual comum, conforme autorizado pelo art. 3º do Código de Processo Penal Militar, e em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 consonância com o entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça. 4. A aplicação do ANPP a agentes de segurança pública deve ser submetida a uma análise criteriosa da sua suficiência para os fins de reprovação e prevenção do crime, em observância aos princípios constitucionais da hierarquia e da disciplina que regem as instituições militares (art. 42, §1º, e art. 142, §2º, da Constituição da República) e à necessidade de proteção do bem jurídico da segurança pública. 5. A celebração do acordo com agentes públicos militares deve ser obstada quando presentes pressupostos negativos que revelem a insuficiência da medida, tais como a prática da infração penal com abuso da função, a imputação de crime funcional próprio que atente contra a probidade administrativa, como a prevaricação, ou a existência de circunstâncias que evidenciem gravidade concreta incompatível com a resposta penal negocial. 6. O crime de prevaricação (art. 319 do Código Penal Militar), por sua natureza, constitui grave ofensa à Administração Militar, atingindo diretamente os valores da probidade, moralidade e eficiência do serviço público, bem como a confiança da sociedade nas instituições de segurança. A conduta de retardar ou omitir ato de ofício para satisfazer interesse pessoal corrói os pilares da hierarquia e da disciplina, essenciais ao funcionamento das corporações militares. 7. Diante da gravidade intrínseca do delito de prevaricação e de seu impacto deletério na integridade da Administração Militar, a celebração do Acordo de Não Persecução Penal revela-se medida insuficiente para a efetiva reprovação da conduta e para a prevenção de novas infrações, não atendendo aos fins estabelecidos no caput do art. 28-A do Código de Processo Penal, o que impõe o prosseguimento da persecução penal em sua via ordinária. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem de habeas corpus denegada. Tese de julgamento: 1. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, é aplicável no âmbito da Justiça Militar estadual, em conformidade com o art. 3º do Código de Processo Penal Militar e a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. 2. A aplicação do ANPP a agentes de segurança pública, em especial militares, exige análise criteriosa da suficiência da medida para reprovação e prevenção do crime, considerando a natureza da função pública e os princípios da hierarquia e da disciplina. 3. A celebração de Acordo de Não Persecução Penal é incompatível com a imputação do crime de prevaricação (art. 319 do Código Penal Militar), TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 por se tratar de crime funcional que atinge gravemente a probidade e a eficiência da Administração Militar, tornando a medida negocial insuficiente para os fins de reprovação e prevenção penal." ________________ Dispositivos relevantes citados: Constituição da República, arts. 42, §1º, 142, §2º, e 144; Código Penal, art. 92, I, “a”; Código Penal Militar, arts. 99, 102 e 319; Código de Processo Penal, art. 28-A. Jurisprudência relevante citada: STF, HC n. 218489, HC n. 218809 e HC n. 232254; STJ, HC n. 933530, HC n. 978521 e HC n. 978586. (Desembargador Fernando Galvão da Rocha, relator) ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em não conhecer dos embargos infringentes e de nulidade. Acordam, ainda, por maioria, em não conhecer do habeas corpus, sendo vencidos os desembargadores Fernando Galvão da Rocha, relator, e Sócrates Edgard dos Anjos, que, de ofício, conheceram do habeas corpus e o julgaram improcedente. Vencido também o desembargador Fernando Armando Ribeiro, que concedeu o habeas corpus, de ofício, para que seja determinada a designação de audiência de homologação do ANPP. Tornou-se relator para o acórdão o desembargador Osmar Duarte Marcelino. RELATÓRIO Cuida-se de habeas corpus do qual este Relator conheceu de ofício, a partir da análise de admissibilidade de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos por Vinícius Gonçalves Lemos, ora paciente, contra acórdão proferido pela egrégia Segunda Câmara deste Tribunal de Justiça Militar, que, por maioria de votos, denegou a ordem nos autos do Habeas Corpus n. 2000112-40.2025.9.13.0000. A questão foi trazida a este Tribunal Pleno por meio de Embargos Infringentes e de Nulidade, recurso do qual não se conheceu por manifesta ausência de cabimento. A disciplina do artigo 538 do Código de Processo Penal Militar restringe a oposição de embargos infringentes às "sentenças finais" proferidas em segundo grau, conceito técnico que não abrange os acórdãos proferidos em sede de habeas corpus. A ação constitucional não possui natureza de recurso, mas sim de ação autônoma de impugnação, com rito célere e cognição sumária, cuja finalidade é a tutela da liberdade de locomoção. A sua sistemática é incompatível com a interposição de embargos infringentes, cuja via adequada para impugnação de decisões denegatórias de tribunais é o recurso ordinário constitucional. Esse entendimento, inclusive, é pacífico no âmbito do Supremo Tribunal Federal, como destacado na decisão que inaugurou a presente ação. Não obstante o não conhecimento do recurso, a situação jurídica exposta demandou a atuação ex officio deste Relator, com base no TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 parágrafo único do artigo 647-A do Código de Processo Penal comum, aplicável subsidiariamente. O ato que se examina é a decisão do Juízo da 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (Evento 14, DEC1, Processo n. 2000137-41.2025.9.13.0004), que indeferiu a homologação do acordo de não persecução penal (ANPP) proposto pelo Ministério Público, com base em dois fundamentos principais: primeiro, o suposto não cabimento do instituto na Justiça Militar estadual; e segundo, a ausência de confissão formal da prática do crime por parte dos investigados. Sustenta o paciente, em suas razões recursais originárias (Evento 1), que o acórdão proferido deve ser reformado para que prevaleça o voto vencido, da lavra do eminente Desembargador Fernando Armando Ribeiro (Evento 25 dos autos de habeas corpus), que concedia a ordem pleiteada. A controvérsia central reside na pretensão de obter a homologação judicial do ANPP, que fora proposto pelo Ministério Público no âmbito do Procedimento Investigativo Criminal - PIC n. 2000137-41.2025.9.13.0004, no qual o paciente figura como investigado pela suposta prática do crime de prevaricação, tipificado no artigo 319 do Código Penal Militar. Informou o paciente que o Juízo da 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual indeferiu a homologação do referido acordo, o que motivou a impetração do habeas corpus originário. No julgamento daquela ação, a douta maioria do órgão colegiado, seguindo o voto condutor do eminente Relator, Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos, entendeu pela denegação da ordem, sob o fundamento da inaplicabilidade do instituto do ANPP no âmbito da Justiça Militar, por considerar indevida a sua aplicação por analogia com base no artigo 3º do Código de Processo Penal Militar. Aduz o paciente que o voto divergente, por sua vez, reconhecia a viabilidade da aplicação do acordo nesta Justiça especializada, em consonância com interpretações recentes dos tribunais superiores, e determinava a realização de audiência para a verificação da voluntariedade do paciente quanto aos termos do ANPP. Diante disso, pugnou pelo provimento dos embargos infringentes para que fosse resguardado seu direito de celebrar o acordo, nos termos do voto minoritário. Os autos foram conclusos a este Relator para o juízo prévio de admissibilidade recursal. Em decisão monocrática (Evento 5), não conheci dos Embargos Infringentes e de Nulidade, com fundamento no artigo 538 do Código de Processo Penal Militar. Contudo, reconhecida a situação de possível constrangimento ilegal, conheci, de ofício, da manifestação como habeas corpus e, em caráter liminar, determinei a suspensão do andamento da persecução penal em desfavor do paciente, com extensão dos efeitos ao coinvestigado Henrique Guimarães da Silva, até o julgamento de mérito desta ação. Na mesma decisão, foram requisitadas informações à autoridade apontada como coatora, o MM. Juiz de Direito da 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual. Após a juntada das informações, foi aberta vista ao Ministério Público, tendo o douto Procurador de Justiça com atribuições perante este egrégio Tribunal ofertado seu parecer, pugnando pela denegação da ordem. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR PARA O ACÓRDÃO Eminentes Desembargadores, ouvi com muita atenção o brilhante voto de sua excelência, o Desembargador Relator, e, com a devida venia, trago preliminar de não conhecimento do presente habeas corpus, do qual o eminente Relator conheceu de ofício, atribuindo à exordial do recurso do embargante essa natureza. Com efeito, está correta a decisão que não conheceu dos embargos infringentes, por serem absolutamente descabidos na espécie. Contra a decisão que denegou a ordem do habeas corpus de origem, cabia, tão somente, o recurso ordinário em habeas corpus. Todavia, penso que a decisão deveria ter-se esgotado no não conhecimento dos embargos infringentes. Como bem relatado, a questão tratada no habeas corpus de origem versa sobre a não aplicação do acordo de não persecução penal nesta Justiça Militar estadual. O douto Juiz primevo, na ação penal, indeferiu o pedido relativo ao acordo de não persecução penal ao réu, ora embargante e paciente, por entender que o instituto não é aplicável na Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, bem como pelo fato de o réu não ter-se submetido à confissão formal quanto à prática do delito a ele imputado. Então, insatisfeito, o ora embargante, também paciente, impetrou habeas corpus, distribuído para a relatoria do eminente Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos, sendo processado e julgado na egrégia Segunda Câmara. No julgamento do writ de origem, a ordem foi denegada, sob o fundamento de que não é cabível o acordo de não persecução penal no âmbito da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, sendo vencido o eminente Desembargador Fernando Armando Ribeiro, que concedia a ordem para a oferta do referido benefício, ou instituto, ao réu, então paciente no HC de origem. Vejam bem. O douto relator do habeas corpus de origem, Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos, em voto absolutamente fundamentado, acompanhado pelo eminente Desembargador James Ferreira Santos, decidiu pela “Inaplicabilidade do ANPP no âmbito da Justiça Militar considerando que o legislador, ao deixar de incluir o referido instituto na alteração promovida no Código de Processo Penal Militar – tal como o fez no Código de Processo Penal comum, através da Lei n. 13.964/2019 –, o fez de forma intencional e não por omissão, sendo, portanto, indevida a sua aplicação, por analogia, com fundamento no art. 3º do CPPM”. Notem que a decisão adotada pela maioria na Segunda Câmara não possui qualquer ilegalidade que justifique um habeas corpus de ofício. Ao contrário, o voto condutor é carregado de legalidade, de juridicidade, sem a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 percepção de qualquer ilegalidade, repito, notadamente uma ilegalidade patente, clara, inequívoca, sendo certo que nem afronta as normas que regem a matéria, pois com elas não é colidente; antes, é coincidente. Como podemos, assim, admitir um habeas corpus de habeas corpus sem a manifesta ilegalidade no acórdão vergastado? Isso seria, venia permissa, uma invasão na competência da Segunda Câmara, para cuja decisão, tomada por maioria, cabia apenas recurso ordinário. O entendimento adotado no voto condutor do writ de origem está lastreado na legislação citada alhures e corresponde exatamente ao entendimento explicitado nos julgamentos da matéria neste egrégio Tribunal, ainda que tenhamos posições divergentes, antagônicas. No caso em estudo, não podemos conhecer do HC de ofício que tenha lastro apenas na visão de outro magistrado sobre o assunto, no seu entendimento diverso. Isso não configura ilegalidade que justifique o HC de ofício, pois se trata de mera divergência. No Supremo Tribunal Federal, o eminente Ministro Gilmar Mendes, na decisão relativa aos HCs 218489 e 218809 (citados no voto do eminente Desembargador Fernando Galvão da Rocha), deixa claro que a matéria não foi submetida ao julgamento do Plenário do STF, para a adoção de uma posição firme, e, trata especificamente da desnecessidade de confissão para a oferta do ANPP, tendo o ilustre ministro consignado que “(...) a partir das premissas estabelecidas, com a entrada em vigor da Lei 13964/19, em 23.01.2020, a análise do cabimento do ANPP se refere exclusivamente à satisfação dos requisitos objetivos, independentemente da confissão do investigado na Etapa de Investigação Criminal (...)”. Em nenhum momento, as decisões do STF trataram da aplicação ou não do instituto “acordo de não persecução penal” no âmbito da Justiça Militar, abstraídas as questões objetivas inerentes aos requisitos previstos no art. 28-A, seus incisos e parágrafos, do Código de Processo Penal. Não há referência à legislação penal e processual penal militar, sua incompatibilidade com o instituto negocial, etc. De igual modo, embora o Superior Tribunal de Justiça tenha-se manifestado, em processo oriundo da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, sobre o cabimento do acordo de não persecução penal, a verdade é que não temos, ainda, uma posição absolutamente consolidada, vinculativa, pois existem julgados do STJ que caminham em sentido contrário, conforme aresto abaixo: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PEDIDO DE OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ANPP. CRIME MILITAR. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. TESE DE IRRETROATIVIDADE. PRECEDENTES DESTE STJ. DENÚNCIA RECEBIDA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/19 (PACOTE ANTICRIME). SÚMULA 182/STJ. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO DESPROVIDO. I - O RISTJ, no seu art. 34, XX, dispõe que o Relator pode decidir monocraticamente, não conhecer de habeas corpus, quando contrário à jurisprudência dominante acerca do tema. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 II - A Corte Especial deste eg. Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 568, segundo a qual "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema." III - A decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pela Turma, afastando eventual vício. IV - No mais, nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. V - Não obstante a discussão na origem sobre a aplicação, ou não, do instituto do acordo de não persecução penal aos crimes militares, a hipótese se soluciona pela própria impossibilidade de retroatividade do Pacote Anticrime neste ponto. Precedentes deste STJ. VI - Assente nesta Corte que, "considerada a natureza híbrida da norma e diante do princípio tempus regit actum em conformação com a retroatividade penal benéfica, o acordo de não persecução penal incide aos fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019 desde que ainda não tenha ocorrido o recebimento da denúncia" (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 1.319.986/PA, Sexta Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Des. convocado do TRF 1ª Região, DJe de 24/5/2021). VII - In casu, a denúncia foi recebida em 29/8/2019 - fl. 444 -, ou seja, ainda antes da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019 (o que se deu em 23/1/2020). VIII - Não se olvide que o próprio Superior Tribunal Militar já se manifestou no sentido de não admitir a aplicação do ANPP em situações como a presente. In verbis: "O instituto do acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do CPP, não se aplica aos crimes militares previstos na legislação penal militar, tendo em vista sua evidente incompatibilidade com a Lei Adjetiva castrense, opção que foi adotada pelo legislador ordinário, ao editar a Lei nº 13.964, de 2019, e propor a sua incidência tão somente em relação ao Código de Processo Penal comum" (STM, HC n. 7000374-06.2020.7.00.0000, Tribunal Pleno, Rel. Min. José Coêlho Ferreira, DJe de 14/9/2020). IX - Por derradeiro, os argumentos atraem a Súmula n. 182 desta Corte Superior. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 628.275/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023, grifou-se) (Sem destaque no original) Por fim, em face da existência de divergências de entendimentos sobre o assunto e tendo o eminente Desembargador optado por um dos entendimentos, citando a legislação afeta ao seu raciocínio, não vejo ilegalidade que justifique o habeas corpus de ofício, que serviria como um substituto recursal na hipótese, cuja prática é vedada pelo STJ, in verbis: Processo AgRg no HC 978282 / SP AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS 2025/0029105-1 Relator Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP) (8440) Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA Data do Julgamento 18/06/2025 Data da Publicação/Fonte DJEN 25/06/2025 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Ementa DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto pela Defensoria Pública da União contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor de Márcio Maercio de Souza, condenado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo às penas de 30 (trinta) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa pela prática do crime de latrocínio (art. 157, § 3º, c/c o art. 29 e art. 61, II, "d", do CP). 2. Na impetração, a Defesa alegou insuficiência de provas para a condenação, valoração indevida de confissão extrajudicial de corréu, ausência de provas judiciais, bis in idem na dosimetria da pena e fundamentação deficiente quanto à agravante da reincidência. 3. A decisão agravada deixou de conhecer do habeas corpus por configurá-lo como substitutivo de revisão criminal, destacando a ausência de flagrante ilegalidade e a existência de ações anteriores com o mesmo objeto, já rejeitadas pelo Tribunal de origem. II. Questão em discussão 4. A discussão consiste em verificar se é cabível habeas corpus como substitutivo de revisão criminal para rediscutir elementos probatórios e dosimetria da pena em condenação penal transitada em julgado, diante da inexistência de flagrante ilegalidade ou teratologia. III. Razões de decidir 5. Habeas corpus não é cabível como sucedâneo de revisão criminal ou de recurso próprio, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, salvo em situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou teratologia. 6. A impetração configura indevida supressão de instância, pois o paciente já ajuizou revisão criminal e habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo contra o mesmo acórdão, ambos rejeitados, com o trânsito em julgado certificado. 7. A alegação de ausência de provas suficientes para a condenação demanda reexame do conjunto fático-probatório, providência inviável na via estreita do habeas corpus. 8. Os apontamentos relativos à dosimetria da pena - suposto bis in idem e aumento decorrente da reincidência - foram analisados pelas instâncias ordinárias, não se verificando desproporcionalidade ou ilegalidade flagrante que justifique a atuação excepcional desta Corte Superior. 9. A utilização do habeas corpus com base apenas na relevância constitucional da tutela da liberdade não pode afastar as balizas processuais e competências institucionais previamente definidas. IV. Dispositivo e tese 10. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não é cabível como substitutivo de revisão criminal para reexaminar matéria decidida em condenação com trânsito em julgado, salvo nos casos de flagrante ilegalidade ou teratologia. 2. A reavaliação de provas ou da dosimetria da pena, ausente manifesta ilegalidade, não se admite na via estreita do habeas corpus. 3. A repetição de impugnações já apreciadas pelas instâncias ordinárias impede nova análise pela via do habeas corpus, sob pena de supressão de instância e violação da coisa julgada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 105, I, "e", e 108, I, "b"; CP, arts. 157, § 3º; 29; 61, II, "d". TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 0025131-11.2022.8.26.0000. Acórdão Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/06/2025 a 18/06/2025, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior. É preciso atentar para o fato de que o relator no HC de origem, Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos, já tinha denegado a ordem, embora com outros fundamentos. Agora, o relator do atual HC, Desembargador Fernando Galvão da Rocha, também denega a ordem, mas com seus fundamentos, diversos daquele. Ou seja, nada mudou quanto ao resultado, permanecendo denegada a ordem pretendida. Concedeu-se status de habeas corpus à manifestação do embargante na inicial do recurso de embargos infringentes para manter a denegação da ordem. Qual a ilegalidade, então, que justificou esse novo HC? Não consegui vislumbrar. Aliás e apenas para ilustrar, o art. 647-A do Código de Processo Penal estabelece a previsão legal de possibilidade da concessão da ordem de habeas corpus de ofício pelo juiz ou tribunal, quando verificar que, por violação ao ordenamento jurídico, alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção. Parece-me que, segundo o CPP, cuja observação faço de forma didática, é cabível a ordem de ofício apenas para as hipóteses em que houver imperiosa concessão da ordem, e não a denegação, ou, tampouco, a ratificação da denegação com fundamentos diversos. Da mesma forma, invocando o entendimento do STF, é preciso consignar que não se admite o habeas corpus de habeas corpus, quando o correto é o cabimento único de Recurso Ordinário em habeas corpus. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), nesse sentido, reformou seu entendimento, para não mais admitir habeas corpus que tenham por objetivo substituir o Recurso Ordinário em Habeas Corpus (RHC). Segundo o entendimento da Turma, para se questionar uma decisão que denega pedido de HC, o instrumento adequado é o RHC e não um novo habeas corpus. Entenderam os ministros, também, que as circunstâncias do caso concreto não viabilizavam a concessão da ordem de ofício. Essa mudança ocorreu durante o julgamento do Habeas Corpus (HC) n. 109956. No referido julgamento, a ministra Rosa Weber se referiu a uma “guinada de jurisprudência”, por considerar o habeas corpus, em substituição ao RHC, um meio processual inadequado. O relator do supracitado processo, ministro Marco Aurélio, observou que o STF recebeu, somente no primeiro semestre daquele ano, 2.181 HCs, contra apenas 108 Recursos Ordinários em Habeas Corpus. E citou como exemplo o Superior Tribunal de Justiça, onde, segundo ele, ocorre a mesma TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 distorção com a impetração de 16.372 habeas corpus e apenas 1.475 recursos ordinários. Sua excelência, o ministro Marco Aurélio, ponderou, também, que “O habeas corpus substitutivo do recurso ordinário, além de não estar abrangido pela garantia constante do inciso LXVIII do artigo 5º do Diploma Maior, não existindo sequer previsão legal, enfraquece este último documento, tornando-o desnecessário no que, nos artigos 102, inciso II, alínea “a”, e 105, inciso II, alínea “a”, tem-se a previsão do recurso ordinário constitucional a ser manuseado, em tempo, para o Supremo, contra decisão proferida por Tribunal Superior indeferindo ordem, e para o Superior Tribunal de Justiça contra ato de Tribunal Regional Federal e de Tribunal de Justiça”. E acrescentou o ministro Marco Aurélio que “o Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição”. Embora o feito tenha sido suspenso por pedido de vista do ministro Luiz Fux, a Turma, por unanimidade, acolheu a proposta do relator e concedeu medida liminar para suspender a tramitação do processo na instância de origem. Ultimando meu voto, externo meu sentimento de que essa matéria deve ser tratada em processo que permita as manifestações, além das partes envolvidas (réu e Ministério Público) e dos eminentes Desembargadores do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Minas Gerais – por sua Comissão de Direito Militar, da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais, dos juízes e juízas da primeira instância da nossa Justiça Militar Estadual, para que, ao final, colhidas todas as manifestações, seja fixada uma tese (que permita o ANPP, que não permita o ANPP, que permita em termos o ANPP), permitindo a interposição de recursos aos tribunais superiores para análise e decisão acerca da tese fixada. Ante o exposto, em preliminar de ofício e pedindo venia ao eminente Desembargador Relator, não conheço do presente habeas corpus, ora estabelecido pelo recebimento da manifestação da inicial dos embargos infringentes com tal status. Também ratifico o não conhecimento dos embargos infringentes de origem, apresentados contra acórdão não unânime em habeas corpus julgado pela colenda Segunda Câmara deste egrégio Tribunal, por ser absolutamente incabível à espécie. Por oportuno, destaco que o não conhecimento do presente writ e o não conhecimento dos embargos infringentes de origem não suspendem nem interrompem os prazos para outros recursos. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR, VENCIDO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Srs. Desembargadores. Entendo que a questão que envolve a aplicação do acordo de não persecução penal (ANPP) merece uma análise mais aprofundada, em especial considerando a evolução jurisprudencial sobre a aplicação do instituto no âmbito da Justiça Militar. Por diversas vezes, tenho proferido votos no sentido da admissibilidade do instituto negocial no âmbito da Justiça Militar. Publiquei, na Revista do Observatório da Justiça Militar Estadual, estudo que constata que a aplicação dos institutos negociais na Justiça Militar Norte-Americana é a regra de uma política criminal que não ofende os valores fundamentais das mais poderosas Forças Armadas do mundo (Direito Penal Militar negocial: a experiência norte-americana). Também nessa Revista, publiquei artigo ressaltando que o ANPP é instituto que promove com celeridade e eficiência a reparação dos danos causados às vítimas de crimes (Acordo de não persecução penal e reparação de danos causados à vítima de crime militar). O Supremo Tribunal Federal se manifestou expressamente pela possibilidade de aplicação do ANPP no âmbito da Justiça Militar, como se pode constatar das decisões monocráticas proferidas nos Habeas Corpus n. 218489 e n. 218809, bem como na decisão unânime da 2ª Turma proferida no julgamento do Habeas Corpus n. 232254. No Superior Tribunal de Justiça, temos as decisões monocráticas proferidas nos Habeas Corpus n. 933530, n. 978521 e n. 978586. Nos tribunais superiores, consolidou-se o entendimento de que é possível a aplicação do instituto negocial no âmbito da Justiça Militar. Não se pode deixar de ressaltar que as decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos dos Habeas Corpus n. 933530 e n. 978521 reformaram decisões proferidas justamente pela Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. Nesse cenário, penso que devemos dar como superada a questão sobre a possibilidade da aplicação do instituto negocial e avançarmos no aprofundamento da análise sobre como aplicar o instituto nos casos que envolvem agentes públicos que integram o sistema de defesa social estabelecido pelo art. 144 da Constituição da República. O art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), faculta ao Ministério Público propor acordo de não persecução penal sempre que presentes os seguintes pressupostos legais: a) não se tratar de hipótese de arquivamento; b) confissão formal e circunstanciada da infração penal; c) infração penal sem violência ou grave ameaça; d) pena mínima cominada inferior a 4 anos; e) avaliação de suficiência e necessidade da medida para reprovação e prevenção do crime. Trata-se, pois, de instrumento despenalizador, de natureza negocial, cuja finalidade precípua é o redirecionamento da resposta penal estatal para formas alternativas à imposição da pena privativa de liberdade, desde que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 não frustrados os objetivos da reprovação e da prevenção estabelecidos para a jurisdição penal. Cumpre reconhecer que a submissão da conduta ao simples crivo dos requisitos formais do caput do art. 28-A não exaure o juízo de adequação do acordo. A aplicação da medida deve ser compatível com a função pública exercida pelo investigado, sobretudo quando se trata de policial, figura que encarna, na prática, o exercício concreto do poder estatal armado. A aplicação do acordo de não persecução penal aos agentes de segurança pública deve observar critérios específicos, sob pena de esvaziamento da função preventiva do Direito Penal e de erosão da credibilidade das instituições públicas. Não se pode perder de vista que o ANPP é instrumento voltado à racionalização da persecução penal, mas não à sua banalização, especialmente quando em jogo está a função pública armada e a proteção do bem jurídico segurança pública. No caso específico dos militares, acresce-se ainda a incidência do regime jurídico-militar, informado pelos princípios constitucionais da hierarquia e da disciplina (CF/88, arts. 42, §1º, e 142, §2º), os quais não se prestam à mera retórica simbólica, mas sim ao funcionamento ordenado das instituições militares e, no caso específico das instituições militares estaduais, preservam a integridade dos serviços essenciais à garantia da segurança pública. Também importa considerar que a condenação criminal definitiva à pena privativa de liberdade superior a dois anos, nos termos do artigo 92, I, “a”, do Código Penal, viabiliza a perda do cargo público de policiais civis e, nos termos dos artigos 99 e 102 do Código Penal Militar, a perda da graduação e do posto de militares. A exclusão dos quadros da instituição, nesses casos, constitui medida saneadora e restauradora da integridade das instituições encarregadas de garantir o direito fundamental à segurança pública. A celebração do ANPP obsta a formação de título condenatório judicial, e, com isso, impede eventual análise sobre a decretação judicial da perda do cargo, da graduação e do posto mesmo quando a conduta se revela profundamente incompatível com a permanência na função pública policial. Examinando a possibilidade de aplicação do instituto no contexto dos agentes de segurança pública, entendo adequado estabelecer como pressupostos negativos que impedem a celebração do ANPP os seguintes: I - prática da infração penal com abuso da função, ou mediante uso de farda, viatura ou armamento institucional; II - imputação de crime funcional próprio, especialmente os que visam à proteção da probidade, legalidade e eficiência do serviço público (ex: prevaricação, corrupção, abuso de autoridade); III - existência de vítima vulnerável em razão do poder de polícia exercido pelo agente (ex: pessoa custodiada, abordada ou subordinada hierarquicamente); TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 IV - conduta que, embora formalmente subsumida a crime comum, revele conteúdo eticamente incompatível com o exercício da função policial (ex: furtos, fraudes, lesões corporais gratuitas); V - existência de histórico de sanções disciplinares ou envolvimento reiterado em condutas ilícitas, ainda que sem condenações penais anteriores; VI - circunstâncias que evidenciem gravidade concreta do crime, tais como concurso de crimes ou de pessoas, dupla sujeição passiva (Administração Pública e vítima civil), experiência profissional do agente ou violação de bem jurídico essencial ao funcionamento probo da Administração Militar, de modo a tornar insuficiente a resposta penal negocial para os fins de reprovação e prevenção do delito; e VII - não ter sido o suposto autor do fato beneficiado anteriormente por outro acordo de não persecução penal. Nos casos em que se reconheça a possibilidade de celebração do acordo com o agente de segurança pública, entendo que deverão ser estabelecidas condições adicionais, adequadas às peculiaridades do caso concreto, tais como: a) afastamento das funções operacionais durante o cumprimento das condições acordadas; b) submissão a programa de reeducação institucional ou ética profissional, oferecido por entidade pública ou vinculada à corporação policial; c) anuência expressa à instauração de procedimento disciplinar, não vinculada ao resultado da esfera penal; d) prestação de serviço comunitário fora do âmbito da corporação, evitando desvio da finalidade restaurativa da medida; e) cláusula resolutiva expressa, com revogação do acordo em caso de nova infração penal ou disciplinar durante o cumprimento das condições. Tais exigências não extrapolam o texto legal, mas o interpretam à luz do princípio da proporcionalidade, do dever de proteção institucional do Estado e da concreta análise da suficiência e necessidade da medida para a reprovação e prevenção do crime, como exige o próprio caput do art. 28-A do Código de Processo Penal. Com base em tais premissas e analisando o caso concreto que trata da prática de crime de prevaricação previsto no art. 319 do Código Penal Militar, entendo que o ANPP não constitui medida suficiente para a reprovação e prevenção do crime. A prevaricação é um crime funcional próprio praticado por funcionário público contra a Administração Militar, caracterizado pela conduta de retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Trata-se de um crime que atinge diretamente a probidade, a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 moralidade e a eficiência do serviço público, valores essenciais para a manutenção da ordem e da disciplina nas instituições militares. A conduta do agente público que prevarica não se limita a uma mera infração formal; ela corrói a confiança da sociedade nas instituições e, no contexto militar, abala a hierarquia e a disciplina, pilares das instituições militares. Prevaricar, no caso em exame, significa não prestar ou prestar indevidamente serviço que protege o direito fundamental do cidadão mineiro à segurança pública. Nesse sentido, a resposta penal a um crime de prevaricação deve ser robusta o suficiente para assegurar a efetiva reprovação da conduta e a prevenção de novas ocorrências, tanto em caráter geral (para a coletividade) quanto especial (para o próprio agente). O Acordo de Não Persecução Penal, ao oferecer uma via de consensualidade que evita a instauração ou prosseguimento da ação penal e, consequentemente, a prolação de uma sentença condenatória, com todas as suas implicações jurídicas e sociais, se mostra uma tutela penal ineficiente para crimes dessa envergadura. A finalidade precípua do direito penal não se esgota na mera imposição de uma sanção, mas abrange a função de reafirmar a validade da norma jurídica violada e de desestimular a prática de ilícitos. Em casos de prevaricação, a ausência de um processo penal completo, com a devida publicidade e o reconhecimento formal da culpabilidade, pode gerar uma percepção de irresponsabilidade ou de leniência, comprometendo a credibilidade do sistema de justiça e a integridade da Administração Militar. A resposta negocial, embora célere e desburocratizada, não possui a mesma força simbólica e pedagógica de uma condenação judicial, que serve como um marco de reprovação social e um alerta para a comunidade. Ademais, a prevenção especial, que visa impedir que o próprio agente volte a delinquir, também se apresentaria mitigada. A simples aceitação de condições, sem o crivo de um julgamento público e a imposição de uma pena que reflita a gravidade do ato, pode não ser suficiente para reeducar o agente e restaurar a confiança nele depositada. Portanto, embora o ANPP seja um instrumento valioso para a racionalização do sistema de justiça em crimes de menor potencial ofensivo ou de menor gravidade, sua aplicação indiscriminada a delitos que afetam a estrutura e a moralidade da Administração Pública, como a prevaricação, desvirtua os objetivos de reprovação e prevenção da pena. Entendo que, para a prevaricação, a persecução penal plena, com a devida instrução processual e o julgamento de mérito, é a via mais adequada para garantir a efetividade da tutela penal e a preservação dos valores que a norma visa proteger. Por essas razões, julgo improcedente a presente ação de habeas corpus tendo em vista que, no caso específico do crime de prevaricação, o Acordo de Não Persecução Penal não se mostra como a resposta mais adequada para a efetiva reprovação e prevenção do crime, devendo a persecução penal seguir seu curso regular. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, VENCIDO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 Exmos. Srs. desembargadores, Com a devida vênia ao entendimento esposado pelo eminente relator, compreendo que não se deve conhecer dos embargos infringentes opostos. No processo penal militar, os embargos infringentes e de nulidade estão disciplinados no art. 538 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), sendo cabíveis apenas contra sentenças finais. A expressão “sentença final”, nesse contexto, deve ser interpretada de forma estrita, referindo-se exclusivamente a decisões colegiadas que enfrentam o mérito da ação penal ou reconhecem nulidades que comprometam a validade da sentença penal de primeiro grau no julgamento de recursos. O habeas corpus, por sua vez, não possui natureza recursal, mas, sim, de ação constitucional autônoma, com rito próprio, cognição sumária e estrutura processual distinta. Trata-se de instrumento destinado à tutela da liberdade de locomoção, cuja tramitação célere é incompatível com a sistemática dos embargos infringentes. Por essa razão, contra acórdão que denega a ordem em habeas corpus, é cabível a interposição de recurso ordinário para o Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos termos do art. 105, inciso II, alínea “a”, da Constituição da República. Este Tribunal Pleno já firmou entendimento quanto à inadmissibilidade dos embargos infringentes contra acórdãos proferidos em sede de habeas corpus, como se verificou no julgamento do Processo n. 2000148-19.2024.9.13.0000, em 27 de novembro de 2024. Confira-se a respectiva ementa: AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA DE EMBARGOS INFRINGENTES – NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS INFRINGENTES EM HABEAS CORPUS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DOS ARTIGOS 246, INCISO I, E 238, AMBOS DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS – VEDAÇÃO EXPRESSA NO ARTIGO 538 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR – PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS INFRINGENTES EM HABEAS CORPUS ACOLHIDA – NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO. Por tais razões, não conheço dos embargos infringentes opostos. Todavia, embora reconheça a inadmissibilidade do recurso manejado, verifico, no caso concreto, ilegalidade manifesta na decisão impugnada, o que autoriza a concessão de habeas corpus de ofício. Conforme se extrai dos autos, a Segunda Câmara, por maioria, denegou a ordem por entender inaplicável o acordo de não persecução penal (ANPP) no âmbito da Justiça Militar Estadual (Evento 25 dos Autos n. 2000112-40.2025.9.13.0000). Contudo, adoto entendimento diverso, em consonância com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no sentido de que a interpretação sistemática do art. 28-A, § 2º, do Código de Processo Penal (CPP) e do art. 3º do Código de Processo Penal Militar (CPPM) autoriza a aplicação do ANPP na Justiça Militar, uma vez que ausente proibição legal expressa. Veja-se a ementa do referido acórdão paradigma: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 Ementa: HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DO ART. 28-A DO CPP AO PROCESSO PENAL MILITAR. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 3° DO CPPM E ART. 28-A, §2º DO CPP. VEDAÇÃO EM ABSTRATO DA INCIDÊNCIA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL À JUSTIÇA MILITAR. SÚMULA 18 DO STM. AFRONTA A LEGALIDADE ESTRITA. ART. 28,§2º DO CPP. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA QUE LIMITA BENEFÍCIO PROCESSUAL-PENAL. ORDEM CONCEDIDA PARA POSSIBILITAR A PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL SE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. 1. A interpretação sistemática dos art. 28-A, § 2º, do CPP e art. 3º do CPPM autoriza a aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar. 2. O art. 28-A, § 2°, do CPP comum nada opôs quanto a sua incidência no processo penal militar e, do mesmo modo, a legislação militar admite, em caso de omissão legislativa, a incidência direta da legislação processual comum (Art. 3º do CPPM). 3. A aplicação do art. 28-A do CPP à Justiça Castrense também coaduna-se com a jurisprudência desta Suprema Corte, que, em recentes julgados, compreendeu pela possibilidade de incidência da legislação comum a processos penais militares se verificada compatibilidade com princípios constitucionais. Precedentes. 4. Ausente proibição legal expressa, afronta a legalidade estrita vedar, em abstrato, a incidência do ANPP a toda gama de processos penais militares, como se denota do enunciado 18 da Súmula do STM (“Súmula 18 - O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União). 5. É certo que especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário. 6. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos penais militares e determinar que o Juízo a quo abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, se entender preenchidos os requisitos legais. (HC 232254, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 29-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07-05-2024 PUBLIC 08-05-2024) (Destaca-se) Como não há uma proibição legal expressa no CPP comum, a Suprema Corte compreendeu que configura afronta ao princípio da legalidade estrita vedar, em abstrato, a incidência do benefício do ANPP a todos os processos penais militares, notadamente porque há uma omissão no CPPM sobre a questão, a qual, todavia, pode ser suprida pela legislação processual comum, com base no disposto no art. 3º do CPPM. Além disso, cabe salientar que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) também reformou decisões proferidas por esta Corte que negavam, de forma genérica, a aplicação do ANPP nesta Justiça Militar, a exemplo dos Habeas Corpus n. 978521/MG e n. 978586/MG, em que foi reconhecida a ilegalidade das nossas decisões por afronta à jurisprudência do STF. Na hipótese dos autos, verifica-se que o representante do Ministério Público ofereceu proposta de ANPP, o qual foi aceito pelo embargante; todavia, a magistrada a quo deixou de homologá-lo, sob os seguintes fundamentos: (I) O ANPP não seria aplicável no âmbito da Justiça Militar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 estadual; (II) inexistiria confissão formal do paciente; e (III) a gravidade concreta do delito de prevaricação obstaria a concessão do acordo. Confira-se: [...] Cabe, ademais, rememorar que o ANPP estar no âmbito de justiça criminal negociada, apontado como medida processual com vistas a mitigar o princípio da indisponibilidade da ação penal, que compreende o instituto como permissão legal para o órgão de acusação poder dispor da ação penal, obedecidos os critérios legais, o que ocasionalmente restou oferecido, mas submetido ao controle e análise judicial das hipóteses de cabimento. Imperioso ressaltar, que apesar de haver novos preceitos legais extensíveis à Justiça Militar, o entendimento que ainda prevalece é da inaplicabilidade dos institutos de justiça negocial, em regra, Ademais, os precedentes recentes são referentes a um regramento jurídico-constitucional diverso. É sabido que, ao contrário da Justiça Militar da União (que julga militares e civis), a Justiça Militar Estadual possui competência restrita nos termos do art. 125, §4º e §5º, da Constituição Federal, de modo que esta última não julga civis, os quais não estão sujeitos à hierarquia e disciplina. Os precedentes recentes do STF em relação à aplicação de institutos da Lei 9.099/95 e do acordo de não persecução penal – ANPP referem-se ao desenho constitucional-legal da Justiça Militar da União e foram aplicados para acusados civis (HC STF 232.254). Sabe-se que em casos concretos é possível ao juiz aplicar o instituto do Acordo de Não Persecução Penal - ANPP a partir de técnicas de interpretação que considerem as particularidades do caso concreto e visem indicar a distinção daquele caso em relação ao caso que originou o precedente ou a superação de jurisprudência firmada ou, ainda, a evolução interpretativa que torne a regra legal extremamente injusta no caso concreto (por exemplo, por meio de técnicas de distinguishing, assim entendida como distinção entre o caso concreto e aquele que gerou o precedente, de overruling, compreendida como mudança de entendimento anteriormente pacificado, ou de mutação na interpretação). No presente caso não identifiquei razão para tanto, porquanto os investigados 3º SGT PM Vinícius Gonçalves Lemos e 3º SGT PM Henrique Guimarães da Silva sequer confessaram formalmente a conduta delitiva, conforme se extraí do termo de interrogatório realizado na presença de advogado constituído para o ato de defesa, em sede de sindicância administrativa de evento 1 – NF/PIC5 fls. 31/37, não preenchendo assim o requisito essencial para o instituto conforme previsão do art. 28-A do CPP c/c art. 3, alínea “a”, do CPPM. Ademais, constato que os investigados foram indiciados pelo delito de prevaricação, previsto no art. 251 do Código Penal Militar – CPM, porquanto os militares teria deixado de adotar as providências cabíveis decorrente de uma suposta ocorrência de vias de fato no interior da Delegacia supostamente perpetrado pelo CB PM QPR Maurício Guimarães (evento 1 – NF/PIC4 fls. 01/02), assim, crime este praticado contra a Administração Militar e o Serviço Militar, atentando portanto diretamente contra os princípios basilares castrenses da Hierarquia e Disciplina. Por fim, como bem destacado pelo Exmo. Desembargados Osmar Duarte Marcelino, a não inclusão da proposta de Acordo de Não Persecução Penal para o âmbito militar não decorreu apenas de um TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 20 “mero” esquecimento do legislador, e sim, o legislador eloquentemente deixou de estender ao instituto durante a prosta legislativa, conforme destacado no Habeas Corpus de nº 2000122-21.2024.9.13.0000/MG: [...] ISTO POSTO, nos termos da fundamentação acima, INDEFIRO o requerimento ministerial de evento 1-NF/PIC6 e evento 1- PED ARQUIVAMENTO7 para aplicação do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP aos investigados 3º SGT PM Vinícius Gonçalves Lemos e 3º SGT PM Henrique Guimarães da Silva. (Evento 14 – Processo Originário n. 2000137-41.2025.9.13.0004). Com a devida vênia aos fundamentos apresentados pelo juízo a quo, entendo que a decisão não merece prosperar, pelos motivos que passo a expor. Como cediço, o ANPP consiste em um negócio jurídico pré-processual celebrado entre o Ministério Público e o autor do delito, o qual deve confessar formal e circunstanciadamente a prática do crime e sujeitar-se a cumprir certas condições não privativas de liberdade, em troca de o parquet não oferecer denúncia em seu desfavor, desde que preenchidos os requisitos listados pelo art. 28-A, caput e parágrafos, do CPP. O acordo firmado entre as partes deve ser submetido ao controle do Poder Judiciário, cabendo ao juiz a sua homologação, após verificar a sua legalidade e voluntariedade, momento em que passará a produzir efeitos. Caso o magistrado entenda que as condições estipuladas são inadequadas, insuficientes ou abusivas, poderá devolver os autos ao Ministério Público para análise de eventuais ajustes, desde que haja anuência do investigado e de seu defensor. Vale destacar que a avaliação da necessidade e suficiência do acordo para a reprovação e prevenção do crime é prerrogativa exclusiva do Ministério Público, na condição de titular da ação penal, competindo-lhe, portanto, analisar o preenchimento das condições objetivas e subjetivas para a celebração do acordo. Desse modo, mesmo que estejam presentes os requisitos objetivos previstos no art. 28-A do CPP, pode o Ministério Público, fundamentadamente, optar por não ofertar o acordo, já que se trata de uma faculdade atribuída ao parquet, e não de um direito subjetivo do acusado. Nessa perspectiva, o Poder Judiciário não pode interferir na decisão ministerial, tampouco obrigá-lo a propor o acordo, sob pena de desvirtuamento do propósito do instituto despenalizador e de violação ao sistema acusatório. Assim, o controle judicial deve se restringir à verificação da presença dos requisitos legais objetivos, não cabendo ao Judiciário substituir o juízo de conveniência e oportunidade do órgão ministerial. Nesse sentido é a jurisprudência do STF: Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONTRABANDO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. 1. As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), importante instrumento de política criminal dentro da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 21 nova realidade do sistema acusatório brasileiro. Entretanto, não obriga o Ministério Público, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição. 2. O art. 28-A do Código de Processo Penal, alterado pela Lei 13.964/2019, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público "poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições". 3. A finalidade do ANPP é evitar que se inicie o processo, não havendo lógica em se discutir a composição depois da condenação, como pretende a defesa (cf. HC 199950, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2021; HC 191124 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 13/4/2021; HC 191.464-AgR/SC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/11/2020; ARE 1294303 AgR-segundo-ED, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 26/4/2021; RHC 200311 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 4/8/2021). 4. Agravo Regimental a que se nega provimento, com o seguinte entendimento: Nas ações penais iniciadas antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, é viável o acordo de não persecução penal, desde que não exista sentença condenatória e o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP. (HC 233147 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 07-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-02-2024 PUBLIC 22-02-2024) (Destaca-se) Não destoa o entendimento do STJ. Veja-se: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA NA RECUSA MINISTERIAL. AUTONOMIA FUNCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONTROLE JUDICIAL LIMITADO À LEGALIDADE DO ATO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte contra acórdão do Tribunal de Justiça local que, ao conceder ordem de habeas corpus impetrado pela defesa de réu acusado de homicídio culposo no trânsito, determinou a reavaliação da negativa de proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) pela Promotoria e, em caso de nova recusa, sua formulação pela Procuradoria-Geral de Justiça. O pedido de efeito suspensivo foi acolhido. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o Ministério Público pode recusar a proposta de ANPP mesmo presentes os requisitos legais objetivos e subjetivos; (ii) definir os limites da atuação do Poder Judiciário no controle da decisão ministerial que nega a celebração do acordo. III. Razões de decidir 3. O art. 28-A do CPP confere ao Ministério Público discricionariedade regrada para propor o ANPP, sendo-lhe permitido avaliar a suficiência do acordo à luz dos fins de reprovação e prevenção do crime, desde que apresente fundamentação idônea e vinculada ao caso concreto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 22 4. A jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar que não há direito subjetivo do réu à celebração do ANPP, competindo ao Ministério Público deliberar motivadamente sobre sua conveniência. 5. O controle judicial da negativa do ANPP deve se restringir à verificação da legalidade da decisão ministerial, não podendo o Judiciário impor a celebração do acordo ou substituir o juízo de adequação e suficiência da sanção. 6. A negativa da Promotoria e da Procuradoria-Geral de Justiça foi fundamentada em elementos concretos do caso, como a omissão de socorro à vítima, a fuga do local do acidente e a ocultação do veículo, os quais demonstram elevada reprovabilidade da conduta e comprometem os fins preventivos do instituto. 7. Embora os delitos culposos com resultado violento não estejam, em tese, excluídos do ANPP, as particularidades do caso autorizam o entendimento ministerial quanto à inadequação do acordo, não se revelando abusiva ou infundada a negativa. 8. A decisão do Tribunal de origem, ao compelir o Parquet a propor o ANPP, ofendeu a autonomia funcional do Ministério Público, prevista constitucionalmente, e violou o art. 28-A, § 14, do CPP. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso provido para reformar o acórdão recorrido e denegar a ordem de habeas corpus, restabelecendo-se os efeitos do ato impugnado. Tese de julgamento: "1. O Ministério Público detém discricionariedade regrada para propor ou não o ANPP, desde que apresente fundamentação concreta e vinculada às circunstâncias do caso. 2. O controle judicial sobre a decisão do Ministério Público acerca da proposta do ANPP deve se restringir à verificação da legalidade do ato, sem substituir o juízo de conveniência e oportunidade do órgão ministerial. 3. A negativa de ANPP baseada em elementos concretos relacionados à gravidade da conduta e à insuficiência do acordo como resposta penal é legítima e não configura constrangimento ilegal." Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 28-A; Lei nº 9.503/97, art. 302, §1º, inciso III, e art. 306, caput, e §2º.Jurisprudência relevante citada: STF, HC 185.913-DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 18.09.2024; STJ, AgRg nos EDcl no RHC n. 159.134/RO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022; STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl nos EDcl no AgRg no REsp n. 1.816.322/MG, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 22/6/2021; STJ, REsp 2.038.947/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17.09.2024. (REsp n. 2.182.445/RN, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 20/5/2025.) (Destaca-se) DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra a decisão monocrática que denegou a ordem de habeas corpus, em que se pleiteava a remessa dos autos ao Ministério Público para análise da possibilidade de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). 2. O paciente foi condenado por tráfico de drogas, com pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e pagamento de dias-multa. 3. O Tribunal de origem negou provimento ao apelo defensivo, mantendo a condenação e a recusa do Ministério Público em oferecer o ANPP, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 23 fundamentada na ausência de confissão formal e na quantidade de droga apreendida. II. Questão em discussão 4. A discussão consiste em saber se a recusa do Ministério Público em oferecer o Acordo de Não Persecução Penal, com base na ausência de confissão formal e na quantidade de droga apreendida, é válida e se o Poder Judiciário pode compelir o Ministério Público a ofertar o acordo. 5. A Defesa alega que os requisitos para o oferecimento do ANPP são taxativos e que a quantidade de droga não é um critério previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal. III. Razões de decidir 6. O acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do investigado, sendo uma faculdade do Ministério Público, que deve considerar as peculiaridades do caso concreto e a suficiência do acordo para a reprovação e prevenção do crime. 7. A recusa do Ministério Público em oferecer o ANPP foi fundamentada na ausência de confissão formal e na quantidade de droga apreendida, o que foi considerado suficiente para justificar a não propositura do acordo. 8. O Poder Judiciário não pode substituir o Ministério Público na decisão de oferecer ou não o ANPP, uma vez que tal decisão é discricionária e cabe ao órgão acusador, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. O acordo de não persecução penal é uma faculdade do Ministério Público, não constituindo direito subjetivo do investigado. 2. A decisão de não oferecer o ANPP, fundamentada na ausência de confissão formal e na quantidade de droga apreendida, é válida e não pode ser imposta pelo Poder Judiciário ao Ministério Público. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 28-A; CF/1988, art. 129, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.912.425/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20.03.2023; STJ, RHC 159.643/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19.04.2022. (AgRg no HC n. 964.982/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 31/3/2025.) (Destaca-se) PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. DENÚNCIA ANÔNIMA CIRCUNSTANCIADA. FUNDADAS SUSPEITAS. LEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. QUANTIDADE DE DROGAS CONSIDERADA NA TERCEIRA FASE. POSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. DETRAÇÃO PENAL. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 7/STJ. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA FUNDAMENTADA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DISCRICIONARIEDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A abordagem veicular decorreu de fundada suspeita, uma vez que o acusado não atendeu à ordem de parada em rodovia, circunstância que, somada à informação prévia e circunstanciada da inteligência policial, autoriza a busca pessoal e veicular, nos termos do art. 244 do CPP. 2. A jurisprudência desta Corte admite a consideração da natureza e quantidade da droga apreendida na terceira fase da dosimetria, para a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 24 modulação da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, desde que tais elementos não tenham sido valorados na primeira fase. 3. Não configura reformatio in pejus a majoração da pena de multa, quando resultante de provimento parcial de recurso ministerial. 4. A detração do tempo de prisão provisória já foi determinada na decisão monocrática, não havendo como aplicar diretamente, em recurso especial, referido instituto, porque implicaria análise de fatos e documentos contidos nos autos, providência não permitida na via eleita, cuja natureza processual importa apenas a interpretação da norma processual, tal como realizada na decisão agravada. 5. O Acordo de Não Persecução Penal constitui faculdade do Ministério Público, não sendo oponível ao Judiciário quando a recusa é fundamentada na insuficiência da medida para reprovação e prevenção do crime. - Mantida, aliás, a reprimenda em 4 anos e 2 meses de reclusão, é incabível o oferecimento de acordo de persecução penal, nos termos do art. 28-A da Lei Adjetiva Penal. Precedente: AgRg no AREsp n. 2.354.007/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 9/12/2024. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no REsp n. 2.102.193/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025.) (Destaca-se) PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. CAUSAR POLUIÇÃO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DE ACORDO. REMESSA DOS AUTOS AO ÓRGÃO SUPERIOR DO MP. PROCEDIMENTO ADEQUADO. VIOLAÇÃO DE LEI NÃO CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado do Tocantins contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, que deu parcial provimento ao recurso em sentido estrito, cassando a decisão que recebeu a denúncia e determinando a notificação do denunciado para manifestação sobre a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público, conforme o §14 do art. 28-A do Código de Processo Penal. 2. O Tribunal de origem entendeu que, diante da recusa fundamentada do Ministério Público em ofertar o acordo de não persecução penal, o denunciado pode requerer a remessa dos autos ao Procurador-Geral, que avaliará a motivação da recusa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o acordo de não persecução penal é um direito subjetivo do acusado ou se é uma faculdade discricionária do Ministério Público, condicionada ao preenchimento dos requisitos legais. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O acordo de não persecução penal não é um direito subjetivo do acusado, mas uma faculdade do Ministério Público, que deve avaliar a conveniência e a suficiência do acordo para a reprovação e prevenção do crime. 5. A negativa do Ministério Público em propor o acordo, desde que fundamentada, não pode ser substituída por decisão judicial, respeitando-se a estrutura acusatória do processo penal. 6. O procedimento adotado pela Corte de origem está em consonância com o disposto no § 14º, do artigo 28-A, do Código de Processo Penal, o qual estabelece que havendo recusa, por parte do Ministério Público, em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 25 IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp n. 2.038.880/TO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.) (Destaca-se) No caso, ao contrário do afirmado pela magistrada a quo, houve a confissão formal do crime pelo embargante no momento da assinatura do acordo, realizada perante o próprio órgão ministerial (Evento 1 – NF/PIC6 – fl. 40 – Processo Originário n. 2000137-41.2025.9.13.0004). Além disso, a gravidade concreta do crime supostamente perpetrado pelo paciente não pode ser fundamento para a não homologação do acordo, pois, como visto, cabe, exclusivamente, ao titular da ação penal verificar se o ANPP é ou não suficiente para a reprovação e a prevenção do delito, em observância ao sistema acusatório. Por oportuno, ressalto que compartilho do entendimento do nobre relator no sentido de que o ANPP não deve ser aplicado de forma indiscriminada a delitos que comprometam a estrutura e a moralidade da Administração Pública; todavia, entendo que não compete ao Poder Judiciário criar critérios ou limitações não previstos em lei para a aplicação do referido instituto. Isso porque, conforme demonstrado, a avaliação quanto à necessidade e suficiência do acordo para a reprovação e prevenção do delito constitui prerrogativa exclusiva do Ministério Público, na condição de titular da ação penal, cabendo ao Judiciário apenas o controle de legalidade, restrito à verificação dos requisitos objetivos estabelecidos no art. 28-A do Código de Processo Penal. Assim, entendo que a imposição de exigências não previstas na legislação pelo Poder Judiciário configura indevida interferência na esfera de atribuição do Ministério Público e afronta diretamente o sistema acusatório. Na hipótese dos autos, diante da manifesta ilegalidade da decisão que rejeitou a homologação do acordo com fundamento em critérios não autorizados pelo ordenamento jurídico, impõe-se a concessão de habeas corpus de ofício, para que seja determinada a realização de audiência de homologação do acordo firmado entre Ministério Público e o embargante. Diante do exposto, renovando vênia ao eminente relator, não conheço dos embargos infringentes opostos; todavia, concedo habeas corpus de ofício, para que seja determinada a designação de audiência de homologação do ANPP, nos termos acima expostos. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Na oportunidade, peço vênia ao relator, para acompanhar o voto do eminente desembargador Osmar Duarte Marcelino. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, VENCIDO Acompanho o voto do e. desembargador Fernando Galvão da Rocha. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 26 DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho a divergência da lavra do e. desembargador Osmar Duarte Marcelino. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho a divergência apresentada pelo eminente desembargador Osmar Duarte Marcelino. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 06 de agosto de 2025. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator para o acórdão